Tribunal: TJDFT
Processo: 0744063-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado/executado, para reformar a decisão agravada a fim de alterar os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis ao crédito exequendo e de condenar os embargantes/executados ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre eventual excesso de execução apurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não há falar em decisão surpresa se os embargantes puderam se manifestar sobre a matéria em discussão, quando já vigentes as alterações decorrentes da Lei n. 14.905/24, tanto no juízo de origem quanto em sede recursal.
5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido decorre expressamente do acolhimento parcial da impugnação do executado e se respalda no art. 85, § 1o, do CPC, bem como no princípio da causalidade e na tese vinculante do STJ formada no julgamento do Tema n. 410.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.